Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
2. A tese defensiva da legítima defesa putativa não merece prosperar. Evidente o uso não moderado da força pelo réu, configurando, no mínimo, excesso doloso, afastando, dessa forma, a possibilidade de reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.
3. Recurso conhecido e não provido.